Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FATO GERADOR. MORTE DE FATO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, é devida a pensão de ex-militar excluído da corporação aos herdeiros após o falecimento de fato, porquanto inexiste na norma instituidora a figura da morte ficta.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa mostra-se adequado e proporcional a complexidade da demanda.
3. Deu-se provimento à apelação e à remessa necessária.